Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741854-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, SUSANA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: KATARINA VANESSA ALVES DE FREITAS D E S P A C H O Embora os agravantes sustentem que houve recolhimento de preparo, não se observa juntada das guias comprobatórias. Em homenagem ao princípio da cooperação - arta. 6. CPC -, intimem-se os agravantes para que demonstrem: a) o recolhimento de preparo, nos termos do §4a, do art. 1007; ou, b) a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator